Tribunal: TJES
Processo: 5001806-46.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001806-46.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros

APELADO: MARIA LOPES DOS SANTOS

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – TEORIA DA ASSERÇÃO – MÉRITO – DIREITO DO CONSUMIDOR – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL
IN RE IPSA
– MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO DESPROVIDO.

1 – A alegada preliminar de ilegitimidade passiva não se sustenta, porquanto a presente demanda discute a validade do contrato firmado com o apelante, sendo este, portanto, o apontado responsável pela alegada violação ao direito subjetivo invocado pela autora.

2 - É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato da narrativa desenvolvida na petição inicial”
. (AgInt no AREsp n. 1.861.436/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022).

3 - Os princípios da informação e transparência são caros às relações consumeristas, consoante previsão dos artigos 4º, inciso IV, e 6º, inciso III, ambos do CDC.

4 - Houve falha no dever de informação, suficiente à invalidade do contrato, não cuidando a instituição financeira de produzir qualquer prova capaz de infirmar tal conclusão.

5 - Ainda que a consumidora tenha optado pelo parcelamento com duas financeiras, fato é que restou comprovado o pagamento de 12 (doze) parcelas mensais de R$ 219,50 (duzentos e dezenove reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 2.634,00 (dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais), importância que, à luz do comprovante fiscal apresentado, seria suficiente à quitação do produto.

6 - As importâncias indicadas como financiadas totalizam o valor de aquisição constante na nota, de modo que vislumbra-se a boa-fé da apelada que, ao adimplir os boletos, possuía a legítima expectativa de quitar integralmente o valor do bem.

7 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que
“a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.
” (AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

8 - O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na origem deve ser mantido, porquanto observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as finalidades do instituto sem importar em enriquecimento ilícito, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência deste órgão fracionário.

9 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001806-46.2022.8.08.0056

APELANTE
:
BANCO SEMEAR S.A.

APELADO
S
:
MARIA LOPES DOS SANTOS E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco Semear S.A. em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, nos autos da ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por Maria Lopes dos Santos
,
que julgou procedente o pedido inicial para:
a)
declarar a inexistência do débito oriundo do contrato nº 60437829
; b)
condenar os requeridos ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões id. 9595647 sustenta o apelante, inicialmente, a sua ilegitimidade passiva, porquanto atuou apenas como agente financiador, permitindo a aquisição do produto pelo consumidor.

No mérito, aponta ser legítima a contratação questionada, sendo válido o termo digital firmado pela apelada, consoante laudo extrajudicial produzido.

E mais: a situação narrada não caracteriza dano moral, sendo pleiteada, subsidiariamente, a sua redução.

Pois bem.

De início, afasto a alegada
ILEGITIMIDADE PASSIVA,
porquanto a presente demanda discute a validade do contrato firmado com o apelante, sendo este, portanto, responsável pela alegada violação ao direito subjetivo invocado pela autora.

No ponto, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato da narrativa desenvolvida na petição inicial”
. (AgInt no AREsp n. 1.861.436/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022).

Superado esse ponto, narrou a autora, aqui apelada, que adquiriu no mês de novembro de 2021 um televisor nas lojas Sipolatti pelo valor de R$ 2.634,00 (dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais), dividido em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 219,50 (duzentos e dezenove reais e cinquenta centavos), regularmente pagas mediante boletos bancários emitidos pela pessoa jurídica Agoracred S/A.

Todavia, teve o seu nome incluído no cadastro de inadimplentes em razão de uma dívida com o Banco Semear, decorrente de um financiamento pactuado naquela mesma data, referente aos juros da operação, em clara afronta aos deveres de lealdade e informação.

A sentença reputou inválido o pacto com o apelante, ressaltando ser
“
extremamente incomum que o consumidor, ao optar pelo parcelamento com a loja para a aquisição de produtos eletrônicos, tenha que se submeter à divisão do débito entre duas financeiras diversas, com boletos e valores diferentes, sendo justificável a confusão gerada para a consumidora, ora autora”
.

Entendeu o juízo
a quo
que “
houve evidente falha na prestação dos serviços, não cuidando a primeira requerida (Lojas Sipolatti) de informar à autora, no momento da compra, de que ela deveria pagar duas parcelas, com boletos diferentes, e que juntas elas comporiam o preço final do produto, como também se foi entregue a ela os boletos referentes aos dois financiamentos”.

Dito isso, é certo que os princípios da informação e transparência são caros às relações consumeristas, consoante previsão dos artigos 4º, inciso IV, e 6º, inciso III, ambos do CDC:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

(...)

IV - educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo;

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...)

III

- a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Acerca dos aludidos princípios, leciona a doutrina de RIZZATO NUNUES que, “
na sistemática implantada pelo CDC, o fornecedor está obrigado a prestar todas as informações acerca do produto e do serviço, suas características, qualidades, riscos, preços etc., de maneira clara e precisa, não se admitindo falhas ou omissões”
(
In
Curso de Direito do Consumidor. Saraiva: São Paulo. 2005. p. 129).

Sob tal enfoque, comungo do entendimento adotado pelo sentenciante no sentido de que houve falha no dever de informação, suficiente à invalidade do contrato, não cuidando a instituição financeira de produzir qualquer prova capaz de infirmar tal conclusão.

Digo isso, pois, ao analisar a nota fiscal emitida, é possível verificar que o aparelho televisor, na verdade, foi adquirido pela importância de R$ 2.599,00 (dois mil, quinhentos e noventa e nove reais), constando como forma de pagamento as informações “FINANCEIRA R$ 1108,38 e FINANCEIRA R$ 1490,62).

Assim, ainda que a consumidora tenha optado pelo parcelamento com duas financeiras, fato é que restou comprovado o pagamento de 12 (doze) parcelas mensais de R$ 219,50 (duzentos e dezenove reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 2.634,00 (dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais), importância que, à luz do comprovante fiscal apresentado, seria suficiente à quitação do produto.

E mais: as importâncias indicadas como financiadas equivalem ao valor de aquisição constante na referida nota, de modo que vislumbro a boa-fé da consumidora que, ao adimplir os boletos, possuía a legítima expectativa de quitar integralmente o bem.

No mais, não consta dos autos nenhuma prova de que a apelada teria recebido os boletos referentes a esse segundo financiamento, cuja cédula de crédito bancário apresenta valor divergente àqueles informados no documento fiscal, sendo mister a manutenção da sentença.

Fixado este ponto, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que
“a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.
” (AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Desse modo, dispensável a prova da ofensa ao direito da personalidade, sendo presumido o dano.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na origem deve ser mantido, porquanto observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as finalidades do instituto sem importar em enriquecimento ilícito, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência deste órgão fracionário. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. SUPOSTA RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO. AFASTADA. JUROS DE OBRA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Este eg. Tribunal de Justiça assentou posicionamento no sentido de que “a taxa de evolução da obra corresponde a valor mensal pago pelo comprador ao agente financeiro até a conclusão da obra. A referida cobrança se estende de acordo com a construção, de modo que há prejuízo ao adquirente pela incidência da taxa nos períodos de atraso na entrega da obra, o que recai sobre a construtora apelante, vez que responsável pelo atraso na entrega do imóvel. Não é razoável, portanto, a responsabilização da CEF pela restituição dos valores pagos pelo requerente a título de juros de obra e, por conseguinte, não é correta a remessa dos autos à Justiça Federal” (Aci no 012130213296, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJ 21.10.2022).
2) Constatada a irregularidade da conduta que ensejou na indevida negativação das partes em cadastro de inadimplentes, deve ser mantido o reconhecimento do dano moral que, por sua vez, foi arbitrado de forma proporcional no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada apelado. Precedentes desta Corte Estadual.
3) Recurso conhecido e não provido. (TJES. Apelação Cível no 0024427- 93.2015.8.08.0048. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 18/05/2023).

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la.
2) É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral in re ipsa, ou seja, dispensa-se a comprovação de efetivo dano.

3) Sopesando as particularidades do caso concreto, que não revelam o acontecimento de eventos extraordinários, deve ser mantida a indenização por danos morais em R$3.000,00 (três mil reais).
4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível no 0000710-47.2019.8.08.0069. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 02/02/2024).

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)